Tribunal: STF
Processo: ARE 1500870
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO SILÊNCIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NULIDADE DE PROVAS POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE DROGA – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – DESCABIMENTO – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – PRIVILÉGIO DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – APLICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausente qualquer elemento que indique que o autor não foi advertido sobre seu direito ao silêncio pelos policiais militares quando do flagrante, e constatado que ele foi devidamente cientificado de tal garantia constitucional na fase inquérito e no curso da ação penal, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de provas por ofensa ao princípio da não autoincriminação. Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico, assim como a destinação mercantil das drogas apreendidas com o apelante, afasta-se a desclassificação para o uso de droga. Preenchidos os requisitos do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006 deve ser aplicada, na última fase da dosimetria, a referida causa de diminuição. A fração de redução decorrente do privilégio deve ser fixada em consonância com a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. O réu condenado a uma pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, primário e cujas circunstâncias judiciais são favoráveis, faz jus à fixação do regime prisional inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. V.V. Diante da insuficiência de provas quanto à destinação mercantil das substâncias ilícitas apreendidas, é de rigor a desclassificação da conduta do agente para a infração do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. Operada a desclassificação de uma das condutas, e havendo possibilidade de oferecimento das medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/95, impõe-se a remessa dos autos à instância de origem, com fundamento no artigo 383, §1º, do Código de Processo Penal e na Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça. A apreensão de três tipos de drogas e de uma pistola, bem como as informações prestadas pelos militares, apontando o envolvimento do acusado com a traficância, são suficientes para comprovar a habitualidade delitiva, inviabilizando a concessão da minorante do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal. 



    Argumenta no sentido de que “[o] mandamento constitucional é claro, o exercício do direito ao silencio é uma garantia constitucional contra a autoincriminação e não se restringe apenas ao inquérito ou ao processo, devendo ser respeitado desde a abordagem inicial do cidadão pela polícia”.



    Sustenta, em síntese, que “qualquer declaração do autuado sem que lhe seja assegurado o direito ao silêncio e a não autoincriminação, de forma expressa, é inconstitucional, se tratando de prova ilícita”.



     Alega que “se o recorrente tivesse sido advertido sobre seu direito constitucional ao silencio e a não-autoincriminação no momento da abordagem policial, certamente não teria confessado aos agentes de segurança a posse da arma, e muito menos, teria apontado o local em que ela estava armazenada”. 



    Ressalta que “na oportunidade em que o recorrente foi devidamente advertido do seu direito ao silencio, em interrogatório judicial, ele não confirmou a confissão informal prestada perante os policiais militares”.



    Requer seja declarada “a ilegalidade da prova carreada aos autos que ensejou a condenação pelo delito de posse ilegal de arma de fogo”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a alegação de violação ao princípio da não autoincriminação, afastada pelo Tribunal a quo, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Recurso extraordinário em matéria criminal: direito ao silêncio - nemo tenetur se detegere (CF, art. 5º, LXIII): não se reconhece a nulidade apontada pelo recorrente se o seu silêncio não constituiu a base da condenação, mas sim o conjunto de fatos e provas autônomos e distintos, considerados suficientes pelo Tribunal a quo e cujo reexame é vedado nas instância extraordinária (Súmula 279).” (RE 435.266-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 27/05/2005)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.161.459-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/11/2018)



    Deveras, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte, no ponto: 



    “O mandamento do art. 5º, LXIII, da Constituição da República, que se assemelha ao conhecido ‘aviso de Miranda’, diz respeito à necessária advertência dirigida ao preso sobre o seu direito de permanecer em silêncio e, portanto, de não produzir prova contra si mesmo.



    O intuito é evitar a autoincriminação involuntária por força do desconhecimento da lei, em observância ao princípio do nemo tenetur se detegere.



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, inexiste qualquer elemento que indique que Gabriel não foi advertido sobre a garantia constitucional em questão pelos policiais militares quando do flagrante. Nada impede, pois, que ele tenha confessado espontaneamente a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.”



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente